Tribunal: CARF
Processo: 10280.900379/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.900379/2013-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.522 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
M.J. NOVAES DE LIMA & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).

Relatório
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada a partir da expedição do
DESPACHO DECISÓRIO no 052510843 (DD - fls. 206/210), proferido em 06/06/2013, em
resposta ao Pedido de Ressarcimento (PER) no 6725.59985.240113.1.5.17-4002 (fls. 132/172),
que fora transmitido em 24/01/2013, no qual a Recorrente solicita o ressarcimento de crédito do
REINTEGRA, referente ao 3° trimestre do ano-calendário de 2012, no montante de R$
109.946,36.
Ao analisar as informações prestadas no PER e confrontá-las com os dados
disponíveis nos sistemas da Receita Federal, a unidade de origem reconheceu a existência de
direito creditório no valor de R$ 92.963,92, o que resultou na homologação total dos pedidos de
compensação
(DCOMP)
nos
32195.18208.091012.1.3.17-8010
(fls.
182/185),
09937.10088.121112.1.3.17-0027
(fls.
186/189),
40411.35940.031212.1.3.17-9900
(fls.
190/193), 15754.01899.070113.1.3.17-3051 (fls. 194/197) e 37074.85814.070113.1.3.17-6843
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.900379/2013-37
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900379/2013-37

(fls. 198/201) e na homologação parcial da DCOMP no 04976.41770.260313.1.3.17-8391 (fls.
202/205), todo vinculados ao PER no 6725.59985.240113.1.5.17-4002.
De acordo com o DD, o motivo para o não reconhecimento da totalidade do
direito creditório foi a identificação de inconsistência envolvendo notas fiscais indicadas no PER
e os Registros de Exportação relacionados a estas notas. Mais especificamente, foram
constatados casos em que na Nota Fiscal vinculada ao Registro de Exportação no PER/DCOMP
não consta produto correspondente ao identificado no Registro de Exportação. Abaixo segue
transcrito o detalhamento da inconsistência que consta no DD:
Inconsistências apuradas
No curso da análise do PER/DCOMP, foram apuradas as seguintes inconsistências:
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal No Registro de
Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é identificado pelo código
NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de Exportação no PERDCOMP não consta
produto correspondente ao identificado no Registro de Exportação.
Relação de Notas Fiscais, Declarações de Exportação e Registros de Exportação
com inconsistências apuradas
No quadro abaixo estão identificadas as inconsistências apuradas em relação às Notas
Fiscais, Declarações de Exportação e Registros de Exportação indicados no
PER/DCOMP. Em razão das inconsistências apuradas, as Notas Fiscais a seguir
relacionadas não foram consideradas hábeis para comprovação do direito ao crédito e,
portanto, foram desconsideradas, no todo ou em parte, na composição da base de
cálculo do direito creditório.
Nr.
Ordem
Dados da Nota Fiscal
Dados da Exportação
Inconsistências

CNPJ do
Estabelecimento
Emitente
Número
da Nota
Fiscal
Data de Saída da
Nota Fiscal
Eletrônica
Declaração de
Exportação
Registro de
Exportação
Declaração
Simplificada de
Exportação
Apuradas
1
04.333.952/0001-88
3472
26/07/2012
21207S6262/2
12/5956446-002
-
T
2
04.333.952/0001-88
3622
30/0S/2012
2120914670/3
12/6123320-002
-
T
3
04.333.952/0001-88
3765
27/09/2012
2121012260/0
12/62476S6-002
-
T

Legenda dos códigos das inconsistências apuradas:
T - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal (ver detalhamento
complementar da inconsistência)

Informações complementares das inconsistências apuradas T - Produto do
Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
Produto (identificado pelo código NCM) discriminado no Registro de
Exportação que não consta entre os relacionados na Nota Fiscal indicada no
PER/DCOMP

Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900379/2013-37

Nr. Ordem
Número da
Nota Fiscal
Registro de Exportação
Código NCM do
Registro de
Exportação
1
3472
12/5956446-002
4115.10.00
2
3622
12/6123320-002
4115.10.00
3
3765
12/62476S6-002
4115.10.00

Inconformada com esta decisão, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 214/215) na qual aduz alguns equívocos no preenchimento do PER que
teriam levado ao reconhecimento de direito creditório menor do que teria direito. Conforme
consta no relatório da r. decisão da câmara baixa, cujo trecho, com a devida vênia, reproduzo a
seguir, a Recorrente informou ter cometido os seguintes erros no preenchimento do pedido:
1) Nota Fiscal no 3622 (Fatura 72/2012): “Foi solicitado o valor total da NF, ou seja,
R$193.166,30 apenas na NCM 4205.0000 correspondente à RE 12/6123320-001.
Ocorre que no pedido de compensação deveríamos ter feito constar as duas RE's a
seguir: Para a NCM 4205.0000 'que aponta para a RE 12/6123320-001 e para - a NCM
4115.1000 que aponta para a RE 12/6123320-002.”
2) Nota Fiscal no 3472 (Fatura 69/2012): “Foi solicitado o valor total da NF, ou seja,
R$179.803,05 apenas na NCM 4205.0000 correspondente à RE 12/5956446-001.
Ocorre que no pedido de compensação deveríamos ter feito constar as duas RE's a
seguir: Para a NCM 4205.0000 que aponta para a RE 12/5956446-001 e para a NCM
4115.1000 que aponta para a RE 12/5956446-002.”
3) Nota Fiscal no 3765 (Fatura 83/2012): “Foi solicitado o valor total da NF, ou seja,
R$193.112,45 apenas na NCM 4205.0000 correspondente à RE 12/6247686-001.
Ocorre que no pedido de compensação deveríamos ter feito constar as duas RE's a
seguir: Para a NCM 4205.0000 que aponta para a RE 12/6247686-001 e para a NCM
4115.1000 que aponta para a RE 12/6247686-002.”
Ao decidir acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 104-001.692, às
fls. 275/282), a 8a TURMA DA DRJ04 (Recife/PE), julgou-a improcedente, por unanimidade de
votos, não reconhecendo o direito creditório pleiteado. O seguintes excertos do r. decisum
demonstram bem as razões do colegiado a quo:
Do cotejo aos autos, observamos que a Nota Fiscal de no 3622, de 30/08/2012, no valor
total de R$ 193.166,30, foi designada a vários PER/DCOMPs (fls.31/32; 72/73;
113/114) até ser vinculada ao PER/DCOMP de no 36725.59985.240113.1.5.17-4002
(fls.159/160), objeto desta contenda, com valor da base de cálculo do Reintegra integral
de R$ 193.166,30 e relacionada no RE de no 12/6123320-002 e à DE de no
2120914670/3. Apesar da pluralidade de vinculação da Nota Fiscal em epígrafe, em
valores variados, a sucessivos PER/DCOMPs, que ensejou inclusive a emissão anterior
do Despacho Decisório de fls.127/128, de 20/11/12, observamos que o atrelamento
nestes autos é sempre ao RE de no 12/6123320-002 e à DE de no 2120914670/3.
A Nota Fiscal de no 3622 foi anexada às fls.240 e contempla dois tipos de produtos em
seu corpo: ROLL 10X11 DE RASPA ALVEJADA SECA, NCM 4205.00.00, no valor
de R$ 149.491,47 e OSSO DE RASPA ALVEJADA SECA, NCM 4115.10.00, no valor
de R$ 43.674,83, perfazendo um total de R$ 193.166,30.
Ao
descortinarmos
o
PER/DCOMP
de
no
36725.59985.240113.1.5.17-4002,
verificamos, à fl.134, que a NCM das mercadorias exportadas e objeto da solicitação de
reconhecimento do direito creditório é a 4205.00.00. Todavia, ao cotejarmos o RE de no
12/6123320-002 (fl.245/246), referente a este pleito, observamos que a NCM ali
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900379/2013-37

constante é a 4115.00.00, divergente, portanto, da solicitação que foi realizada no
PER/DCOMP de interesse.
Impende assinalar que a formulação de pedido para o reconhecimento de direito
creditório se fulcra, basilarmente e antes de tudo, na correta indicação dos produtos
exportados (art. 2o da Lei no 12.546/2011), o que não se verifica neste caso concreto.
Outrossim, saliente-se também que a base de quantificação do direito creditório
solicitado (o valor integral da Nota Fiscal de no 3622, de R$ 193.166,30) não procede,
quer seja porque na nota fiscal em tela existem mercadorias de duas NCMs distintas
com valores fracionados (R$ 149.491,47 e R$ 43.674,83), quer seja porque este mesmo
montante integral foi solicitado no RE de no 12/6123320-001, como inclusive afirma o
contribuinte em sua peça de inconformismo, o que configuraria verdadeiro bis in idem
caso fosse acatada tal pretensão.
No que tange à Nota Fiscal de no 3472, o contribuinte alegou que esta foi vinculada em
seu valor total, tomando por base os produtos da NCM 4205.00.00, ao RE de no
12/5956446-001, quando em verdade deveria ter sido distribuída da seguinte forma: os
produtos da NCM 4205.00.00 deveriam ter sido atrelados ao RE de no 12/5956446-001
e os produtos da NCM 4115.10.00 deveriam ter sido relacionados ao RE de
no12/5956446-002.
Verifica-se que a Nota Fiscal de no 3472, de 30/08/2012, no valor total de R$
179.803,05, também foi designada anteriormente a vários PER/DCOMPs (fls.15/16;
58/59; 99/100), que resultaram no Despacho Decisório de no 0400573109 (fls.127/128),
até ser relacionada ao PER/DCOMP de no 36725.59985.240113.1.5.17-4002
(fls.145/146), objeto desta demanda, em seu valor integral de R$ R$ 179.803,05.
A situação aqui é análoga à da nota fiscal anteriormente tratada (3622), posto que a
Nota Fiscal 3472, anexada à fl.251, também contempla dois tipos de mercadorias
distintas: ROLL 10X11 DE RASPA ALVEJADA SECA, NCM 4205.00.00, no valor de
R$ 70.413,71 e OSSO DE RASPA ALVEJADA SECA, NCM 4115.10.00, no valor de
R$ 109.389,34, importando em um total de R$ R$ 179.803,05.
No PER/DCOM em análise a solicitação se refere à NCM 4205.00.00 (fl.134), todavia,
o RE informado (RE no 12/5956446-002 – fl.256) diz respeito à NCM 4115.10.00, o
que importa dizer que a solicitação realizada não foi válida. Igualmente, a base de
cálculo do direito creditório solicitado (o valor integral da Nota Fiscal de no 3472 de R$
179.803,05) também não procede, quer seja porque na nota fiscal em tela existem
mercadorias de duas NCMs distintas com valores específicos, quer seja porque este
mesmo montante integral foi solicitado no RE de no 12/5956446-001, como inclusive
afirma o contribuinte em sua peça de inconformismo, o que configuraria verdadeiro bis
in idem caso fosse acatada tal pretensão.
Finalmente, em relação à última Nota Fiscal , de no 3765, o contribuinte aduziu em
relação a esta os mesmos argumentos destinados às demais, qual seja, de que esta foi
atribuída em seu valor integral, tomando por base os produtos da NCM 4205.00.00, ao
RE de no 12/6247686-001, quando em verdade deveria ter sido distribuída da seguinte
forma: os produtos da 126123320NCM 4205.00.00 deveriam ter sido fixados ao RE de
no 12/6247686-001 e os produtos da NCM 4115.10.00 deveriam ter sido designados ao
RE de no12/6247686-002.
Na mesma toada dos outros dois documentos fiscais, este também foi informado em
vários PER/DCOMPS anteriores (fls.43/44, 84/85 e 125/126) ao PER/DCOMP de no
36725.59985.240113.1.5.17-4002 (fl.171/172), sendo que em tal PER/DCOMP a
solicitação para reconhecimento do direito creditório diz respeito à mercadorias da
NCM 4205.00.00 (fl.134), contudo, o RE informado (RE no12/6247686-002– fl.266) diz
respeito à NCM 4115.10.00, além de que tal nota fiscal, juntada à fl.261, concerne a
dois tipos de mercadorias distintas: ROLL 10X11 DE RASPA ALVEJADA SECA,
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900379/2013-37

NCM 4205.00.00, no valor de R$ 157.949,27 e OSSO DE RASPA ALVEJADA SECA,
NCM 4115.10.00, no valor de R$ 35.163,18, em um total de R$ 193.112,45, tendo este
mesmo valor sido integralmente informado como base de cálculo do direito creditório, o
que não procede, ainda mais quando este mesmo montante foi requerido por meio do
RE de no12/6247686-002 em outro PER/DCOMP.
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 298/300), em que argumenta o seguinte:
[...] ao preencher no sistema da Receita Federal do Brasil o Pedido de Ressarcimento
(PER), o funcionários responsável pela área fiscal cometeu alguns equívocos nos
lançamentos das Notas Fiscais acima relacionadas e negritadas, sublinhadas e em
itálico, quando por ocasião do preenchimento do Pedido de Ressarcimento (PER) em
relação ao Registro de E ortação (RE) e a Declaração de Exportação (DE), conforme
explicações abaixo:
1) NOTA FISCAL 3472 - No caso dessa Nota Fiscal, foram embarcados dois tipos de
mercadorias, cujos NCM's são enquadráveis para a utilização do crédito pelo Reintegra
e portanto existiam 02 Registros de Exportação (RE), ocorre porém que o funcionário
responsável pelo setor, ao fazer o Pedido de Ressarcimento, considerou o valor global
da nota fiscal (R$ 179.803,05) esquecendo entretanto de mencionar os 02 RE's, tendo
mencionado apenas o RE 12/5956446-002 que corresponde à R$ 109.389,34 omitindo
o RE 12/5956446-001 que correspondia ao valor de RS 70.413,71. Como observado os
dois valores somados totalizam exatamente com o valor total da nota fiscal (R$
179.803,05), tendo como único equívoco o não mencionamento de um RE. Destaca-se a
informação referente ao número da Declaração de Exportação está correta.
2) NOTA FISCAL 3662 - No caso dessa Nota Fiscal, o mesmo equívoco anterior foi
constatado. Foram embarcados dois tipos de mercadorias, cujos NCM's são
enquadráveis para a utilização do crédito pelo Reintegra e portanto existiam 02
Registros de Exportação (RE), ocorre porém que o funcionário responsável pelo setor,
ao fazer o Pedido de Ressarcimento, considerou o valor global da nota fiscal (R$
193.166,30) esquecendo entretanto de mencionar os 02 RE's, tendo mencionado apenas
o RE 12/6123320-002 que corresponde à R$ 43.674,83 omitindo o RE 12/6123320-001
que correspondia ao valor de RS 149.491,47. Como observado os dois valores somados
totalizam exatamente com o valor total da nota fiscal considerada (R$ 193.166,30),
tendo como único equívoco o não mencionamento de um RE. Destaca-se a informação
referente ao número da Declaração de Exportação está correta.
3) NOTA FISCAL 3765 - No caso dessa Nota Fiscal, o mesmo equívoco anterior foi
constatado. Foram embarcados dois tipos de mercadorias, cujos NCM's são
enquadráveis para a utilização do crédito pelo Reintegra e portanto existiam 02
Registras de Exportação (RE), ocorre porém que o funcionário responsável pelo setor,
ao fazer o Pedido de Ressarcimento, considerou o valor global da nota fiscal (R$
193.112,45) esquecendo entretanto de mencionar os 02 RE's, tendo mencionado apenas
o RE 12/6247686-002 que corresponde à R$ 35.163,18 omitindo o RE
12/6247686-001 que correspondia ao valor de R$ 157.949,27. Como observado os
dois valores somados totalizam exatamente com o valor total da nota fiscal considerada
(R$ 193.112,45), tendo como único equívoco o não mencionamento de um RE.
Destaca-se a informação referente ao número da Declaração de Exportação está correta.
[...]
[...]o funcionário responsável por essa área tributária, incorreu novamente em outros
erros de digitação na utilização do crédito, sendo que o crédito total do PER era de R$
109.943,36
tendo
na
primeira
utilização
através
do
DCOMP
32195.18208.091012.1.3.17-8010 foi lançado o saldo inicial de R$ 108.767,06 quando
o correto deveria ser R$ 109.943,36 com uma diferença desfavorável à empresa de R$
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900379/2013-37

1.176,30. Quando por ocasião da quarta compensação através do DCOMP
37074.85814.070113.1.3.17-6843 ocorreu novo equívoco sendo que o saldo anterior
que era de R$ 63.903,84 foi lançado no valor de R$ 59.436,32 com uma diferença
novamente desfavorável à empresa de R$ 4.467,52. Já por ocasião da quinta utilização o
equívoco foi favorável à empresa, sendo que o saldo anterior que era de R$ 53.105,96
foi lançado em R$ 55.666,88 ocorrendo uma diferença de R$ 2.560,92.
Dessa forma, ocorreu uma sobra de crédito não utilizado de R$ 3.085,90.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
3.1. Do Reintegra
O Reintegra é o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras instituído pela Medida Provisória No 540 de 02 de agosto de 2011, que
fora posteriormente convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
De acordo com art. 1o da referida lei, o objetivo do regime é possibilitar que as
pessoas jurídicas (PJ) reintegrem valores referentes a custos tributários federais residuais
existentes nas suas cadeias de produção. Assim, nos termos do que dispõe o art. 2o, caput,
desta lei, a PJ produtora que efetue exportação de bens manufaturados no País poderá apurar
valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente
na sua cadeia de produção.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900379/2013-37

Por força do § 4o do art. 2o, a PJ beneficiária do regime poderá utilizar o valor
apurado para efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria, ou solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Regulamentando o Reintegra, o Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de 2011,
estabelece que:
Art. 1o Este Decreto regulamenta o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, instituído pela Medida
Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por objetivo reintegrar valores
referentes a custos tributários residuais existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação
dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo a este Decreto poderá
apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário existente
na sua cadeia de produção.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por cento
sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica
referida no caput.
Art. 3o A pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor apurado no REINTEGRA para,
a seu critério:
I - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
II - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
[...]
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente poderão ser
transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
[...]
Art. 9o O REINTEGRA será aplicado às exportações realizadas até 31 de dezembro de
2013. (Redação dada pelo Decreto no 8.073, de 2013)
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, no âmbito de suas competências, poderão disciplinar o disposto
neste Decreto. (grifo nosso)
A disciplina a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil (de que trata o art.
10 do Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de 2011), num primeiro momento se deu pela da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008 e, posteriormente, pela Instrução
Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012. Ambas as INs estabelecem o regramento
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900379/2013-37

quanto ao ressarcimento dos créditos do regime. Acerca das regras para o pedido de
ressarcimento, a IN no 900/2008 dispõe o seguinte:
Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados,
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário "Pedido de Restituição ou Ressarcimento" constante
do Anexo I, acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 1o O crédito do Reintegra somente poderá ser apurado a partir de 1o de dezembro de
2011. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de
2011)
§ 2o O pedido de ressarcimento do Reintegra somente poderá ser transmitido após:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
II - a averbação do embarque. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224,
de 23 de dezembro de 2011)
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-se-
á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do produtor.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23
de dezembro de 2011)
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá prestar
declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra na situação
mencionada no § 5o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de
dezembro de 2011)
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos
contados do encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de
embarque, o que ocorrer por último. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de ressarcimento.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 9o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2012.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
Essas regras se mantiveram praticamente as mesmas com o advento da Instrução
Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012:
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900379/2013-37

Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de 1o de
dezembro de 2011. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser transmitido
somente depois: (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
II - da averbação do embarque. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá: (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período. (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de
18 de dezembro de 2014)
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá prestar
declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra na situação
mencionada no § 5o. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos,
contados do encerramento do trimestre calendário ou da data de averbação de
embarque, o que ocorrer por último. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de ressarcimento.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 9o O Reintegra será aplicado às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2012.
(grifo nosso)

Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900379/2013-37

3.2. Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
O Despacho Decisório (DD) no 052510843 (fls. 206/210) indeferiu parcela do
direito creditório pleiteado no PER n° 36725.59985.240113.1.5.17-4002 (fls. 132/172),
indicando a existência da inconsistência que dá nome ao título deste item do presente voto.
Conforme trecho do despacho decisório reproduzido no relatório desse acórdão, o
reconhecimento parcial do crédito se deve a inconsistências relacionadas a 03 (três) notas fiscais:
3472, 3662 e 3765. De acordo com o DD, a inconsistência provém de produto (identificado pelo
código NCM) discriminado no Registro de Exportação que não consta entre os relacionados na
Nota Fiscal indicada no PER/DCOMP.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente aduz que a inconsistência deve-se a um
erro de preenchimento do PER n° 36725.59985.240113.1.5.17-4002, pois cada uma dessas notas
corresponderia a uma declaração de exportação (DE), e a cada uma dessas DEs estariam
vinculados dois Registros de Exportação distintos. No entanto, quando do preenchimento do
PER, a Recorrente teria informado apenas um RE para cada nota fiscal, no valor total da
exportação, deixando, assim, de informar os outros REs relacionados a essas declarações de
exportação.
A princípio isso representaria um erro de preenchimento a demandar a retificação
do PER. Nesse ponto, é preciso evidenciar que, a rigor, a competência dos órgãos de julgamento
administrativo encontra-se adstrita ao reconhecimento ou não do direito creditório veiculado no
PER/DCOMP apresentado pelo contribuinte. Em outras palavras, o rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972 (que surge a partir da manifestação de inconformidade) não prevê a
possibilidade de cancelamento ou da retificação de informações prestadas pelos contribuinte em
PER/DCOMP em virtude de erro no seu preenchimento.
Logo, o que é submetido à apreciação dos órgãos julgadores está diretamente
relacionado ao que fora informado no PER/DCOMP. Assim, equívocos e/ou inexatidões nos
registros dos débitos/créditos informados nesses pedidos/declarações são, quando assim
constatados, em regra, objeto de revisão por parte da unidade de origem que jurisdiciona o
contribuinte, pois ela, além de legalmente competente, é quem detém todo o arcabouço de
informações e sistemas informatizados necessários à investigação e solução adequada.
Mesmo assim, diga-se, há um marco temporal até o qual poderá ser solicita a
retificação do PER/DCOMP, que é o proferimento da decisão administrativa acerca do pedido.
Depois disso, a modificação já não é possível. Vejamos o que diz a IN RFB no1300/2012,
vigente à época do envio do PER no 36725.59985.240113.1.5.17-4002:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.
Todavia, em casos excepcionais, pode o julgador, comprovada a existência de
erro material no preenchimento do PER/DCOMP, reconhecer a pertinência do direito
creditório. Nesses casos, normalmente, o que se observa são pequenos erros de digitação ou
patentes omissões, cuja correção não implica alteração da essência do pedido. São situações nas
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900379/2013-37

quais as informações contidas no pedido já indicam corretamente a origem do crédito e o período
a que se refere, mas, devido a pequenos erros de preenchimento, não foi possível a constatação
da existência do crédito pelo Sistema de Controle de Crédito (SCC).
Posto isso, analisando as razões de recurso, juntamente com as provas
documentais apresentadas quando da interposição da manifestação de inconformidade (fls.
240/271) e repetidas em sede recursal (fls. 301/332), sou levado a concluir que, in casu, há fortes
indícios da ocorrência de um erro de preenchimento do PER e que esse erro enquadra-se na
categoria de erro material (por omissão de informações). Vejamos:
Com relação à NF no 3472, a Recorrente alega que tal documento contempla dois
tipos de mercadorias, cujos NCMs são enquadráveis para a utilização do crédito pelo Reintegra,
e que essas mercadorias constariam de dois Registros de exportação distintos; os REs
12/5956446-001 e 12/5956446-002. No entanto, ao preencher o PER, foi informado apenas o RE
12/5956446-002, na totalidade do valor da NF (R$ 179.803,05), quando o correto seria informar
R$ 109.389,34 para o RE 12/5956446-002 e RS 70.413,71 para o RE 12/5956446-001.
Analisando o PER no 36725.59985.240113.1.5.17-4002, constata-se que,
realmente, a nota fiscal no 3472 foi informada como sendo referente a um único RE
(12/5956446-002), estando este vinculado à Declaração de Exportação no 2120786262/2 (vide
fls. 145/146). Perscrutando os documentos apresentados, confirma-se que a NF no 3472 (fls.
312), CFOP (7101), refere-se a dois produtos com os códigos NCM 42050000 (no valor de R$
70.413,71) e 41151000 (no valor de R$ 109.389,34) e que ela compõe o despacho de exportação
no 2120786262/2 (fls. 313/314), o qual, por sua vez, está vinculado aos REs 12/5956446-001
(NCM 42050000 – fls. 315/316) e 12/5956446-002 (NCM 41151000-9 – fls. 317/316).
Quanto à NF no 3622, a Recorrente também alega que tal documento contempla
dois tipos de mercadorias, cujos NCMs são enquadráveis para a utilização do crédito pelo
Reintegra, e que essas mercadorias constariam de dois Registros de exportação distintos; os REs
12/6123320-001 e 12/6123320-002. No entanto, ao preencher o PER, foi informado apenas o RE
12/6123320-002, na totalidade do valor da NF (R$ 193.166,30), quando o correto seria informar
R$ 43.674,83 para o RE 12/6123320-002 e RS 149.491,47 para o RE 12/6123320-001.
Analisando o PER no 36725.59985.240113.1.5.17-4002, constata-se que, de fato,
a nota fiscal no 3622 foi informada como sendo referente a um único RE (12/6123320-002),
estando este vinculado à Declaração de Exportação no 2120914670/3 (vide fls. 159/160).
Examinando os documentos apresentados, confirma-se que a NF no 3622 (fls. 301), CFOP
(7101), refere-se a dois produtos com os códigos NCM 42050000 (no valor de R$ 149.491,47) e
41151000 (no valor de R$ 43.074,83) e que ela compõe o despacho de exportação no
2120914670/3 (fls. 302/303), o qual, por sua vez, está vinculado aos REs 12/6123320-001 (NCM
42050000 – fls. 304/305) e 12/6123320-002 (NCM 41151000 – fls. 317/318).
Por fim, acerca da NF no 3765, as alegações trazidas no Recurso Voluntário são
idênticas às feitas para os outras duas notas fiscais, ou seja, que ela contempla dois tipos de
mercadorias, cujos NCMs são enquadráveis para a utilização do crédito pelo Reintegra, e essas
mercadorias constariam de dois Registros de exportação distintos; os REs 12/6247686-001 e
12/6247686-002. Entretanto, ao preencher o PER, foi informado apenas o RE 12/6247686-002,
na totalidade do valor da NF (R$ 193.112,45), quando o correto seria informar R$ 35.163,18
para o RE 12/6247686-002 e RS 157.949,27 para o RE 12/6247686-001.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3001-000.522 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.900379/2013-37

Analisando o PER no 36725.59985.240113.1.5.17-4002, constata-se que, de fato,
a nota fiscal no 3765 foi informada como sendo referente a um único RE (12/6247686-002),
estando este vinculado à Declaração de Exportação no 2121012260/0 (vide fls. 171/172).
Examinando os documentos apresentados, confirma-se que a NF no 3765 (fls. 322), CFOP
(7101), refere-se a dois produtos com os códigos NCM 42050000 (no valor de R$ 157.949.27) e
41151000 (no valor de R$ 35.163,18) e que ela compõe o despacho de exportação no
2121012260/0 (fls. 323/324), o qual, por sua vez, está vinculado aos REs 12/6247686-001 (NCM
42050000 – fls. 325/326) e 12/6247686-002 (NCM 41151000 – fls. 327/328).
Ademais, vê-se que na Ficha Bens Exportados – Reintegra, da página 3 do PER
(fls. 134), a Recorrente relacionou apenas o Código NCM 4205.00.00, deixando, portanto, de
informar o cód. 41151000. Considerando que os REs 12/5956446-002, 12/6123320-002 e
12/6247686-002, informados, respectivamente, para as NFs 3472, 3662 e 3765, dizem respeito
aos produtos com esta NCM (41151000), é provável que o sistema SCC, ao confrontar as
informações contidas no PER, que indicavam apenas a NCM 4205.00.00 para as três notas, com
as informações desse REs, que por sua vez dizem respeito apenas a NCM 41151000, tenha
apurado a inconsistência apontada no Despacho Decisório (T - Produto do Registro de
Exportação não consta na Nota Fiscal).
Diante desse cenário, entendo haver indícios da existência do direito creditório
pleiteado, razão pela qual, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, julgo ser prudente
baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF BELÉM):
1) confirme se as notas fiscais nos 3472, 3662 e 3765 indicada no PER no
36725.59985.240113.1.5.17-4002, de fato instruíram as Declarações de
Exportação e os Registros de Exportação conforme indicado acima;
2) verifique se existe algum outro impedimento, além do que consta no
despacho decisório, ao reconhecimento do direito creditório relacionado a
essas notas fiscais;
3) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência;
4) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 350
DF CARF MF
Original